Tribunal: STF
Processo: RE 1167767
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 88):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MUNICÍPIO DE INHAÚMA - LEIS Nº 975/1996 E Nº 1.074/98 - APOSTILAMENTO - PRINCÍPIO DA MORALIDADE - VIOLAÇÃO.



    1. A Emenda Constitucional nº 57, de 15.07.2003, que extinguiu o apostilamento no âmbito do Estado de Minas Gerais, não alcança a autonomia municipal para legislar sobre a matéria.



    2. Cabível o controle de constitucionalidade das Leis nº 975/1996 e nº 1.074/98 do Município de Inhaúma sob a ótica dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.



    3. A continuidade da percepção do vencimento correspondente ao exercício de cargo de provimento em comissão em virtude do preenchimento de critério meramente temporal viola o princípio da moralidade e as regras da boa administração, pois se autoriza por meio do apostilamento que servidores aufiram remuneração incompatível com a complexidade e a responsabilidade das atribuições do cargo efetivo e com a escolaridade exigida para o seu desempenho, em inobservância aos valores éticos e de justiça, contrariando os anseios da coletividade.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 150-157).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, 2º, 5º, XXXV, 18, 30, 39, 60, 61 e 84 e 93, IX, todos da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que não há qualquer incompatibilidade entre o instituto da apostilamento e a Constituição da República, de modo que a questão já encontra-se pacificada no âmbito do STF. 



    Nesse sentido, assevera que “Dentre as matérias que podem ser suplementadas no âmbito municipal, estão as concernentes ao regime jurídico e planos de carreiras dos servidores públicos municipais (art. 39, caput, da CF/88), cabendo a iniciativa destas leis ao Chefe do Poder Executivo (artigos 61, § 1º, “a” e “c”, c/c art. 84, IV, “a”, da CF/88), ou seja, compete ao Prefeitos Municipal a iniciativa da legislação municipal disciplinando o denominado ‘apostilamento’” (eDOC 1, p. 180).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, cujo parecer foi pelo provimento do recurso extraordinário (eDOC 5). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Inicialmente, observo que a estabilidade financeira, também conhecida com apostilamento, diz respeito à possibilidade de servidor efetivo, desde que ocupe função ou cargo comissionado por determinado lapso temporal, incorporar esses valores a seus vencimentos. 



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, em diversas situações, já teve a oportunidade de manifestar-se acerca da compatibilidade da estabilidade financeira com a Constituição da República de 1988. A questão já foi apreciada, inclusive, em sede de repercussão geral:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico.



    2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 563965, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 20.03.2009)



    No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais declarou a inconstitucionalidade das Leis Municipais 975/1996 e 1.074/1998, que estabeleceram a estabilidade financeira para os servidores do Município de Inhaúma, tendo em vista que o referido instituto estaria a violar os princípios constitucionais que amparam a Administração Pública. 



    Sendo assim, observo que o entendimento prolatado pelo Tribunal de origem encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 3º DA LEI N. 1.145, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PREVISÃO DE REAJUSTE DOS VALORES FIXADOS REFERENTES ÀS VANTAGENS NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEIS PARA OS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIREÇÃO E DE GERÊNCIA SUPERIOR, NA MESMA PROPORÇÃO. 



    1. Configurada situação de pagamento de vantagem pessoal, na qual se enquadra o princípio da 'estabilidade financeira', e não da proibição constitucional de vinculação de espécies remuneratórias vedada pelo art. 37, inc. XIII, da Constituição da República.



    2. Previsão legal que não iguala ou equipara vencimentos, apenas reconhece o direito dos que exerceram cargos ou funções comissionadas por certo período de tempo em continuar percebendo esses valores como vantagem pessoal. Precedentes



    3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 1264, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2008)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 41. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa apenas indireta à Constituição Federal. 



    III - O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 1124049-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06.12.2018)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fulcro no art. 932, V, b, do CPC, para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a ação direta que declarou a inconstitucionalidade das Leis Municipais 975/1996 e 1.074/1998. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente